Tribunal: TJDFT
Processo: 0702371-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702371-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE FRANCINET BEZERRA DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: CRISLANEA DIAS DE CARVALHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 18087113) interposta por ESPÓLIO DE FRANCINET BEZERRA DE CARVALHO contra BANCO DO BRASIL S/A em face de Sentença (ID 61878664) prolatada pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial. Por conseguinte, resolveu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Os autos versam sobre ação indenizatória em decorrência de suposta má-gestão praticada pelo BANCO DO BRASIL S. A. da conta individual do PIS/PASEP de titularidade da parte Autora, ora Apelante. Verifica-se da petição inicial (ID 18087072) que a parte Autora/Apelante é residente em Fortaleza - CE. Diante disso, com vista a evitar alegação futura de prejuízo ao direito de defesa e privilegiar o contraditório substancial, INTIME-SE a parte AUTORA/APELANTE, para, querendo, apresentar justificativa para o ajuizamento da ação nesta circunscrição judiciária do Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 10 do CPC). Em seguida, com a manifestação da parte Autora ou o transcurso do prazo acima assinalado, INTIME-SE o Réu/Apelado, para, querendo, se manifestar sobre a competência desta circunscrição judiciária, também no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2023 16:34:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador